Tribunal: STF
Processo: AP 1802
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de SILVIO CRISPIN VITORINO (CPF n° 429.311.851-91), em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Encerrado o interrogatório do réu, as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP), mas não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa ou pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 44).



    Intimadas as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90, apenas a Procuradoria-Geral da República as apresentou (eDoc. 59), conforme certificado pela Secretaria Judiciária (eDocs. 64 e 82).



    Em 8/8/2025, determinei a intimação do réu para regularizar a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, advertindo que, caso não o fizesse, a Defensoria Pública da União apresentará as Alegações Finais e atuará como representante processual nestes autos (eDoc. 100).



    O réu foi intimado pessoalmente (eDoc. 109, fl. 9) e não regularizou a sua representação processual na presente Ação Penal, conforme certificado nos autos (eDoc. 111).



    Foram noticiadas nos autos 7 (sete) violações ao monitoramento eletrônico, ocorridas em 12/6/2025 (bateria baixa e movimento sem sinal de GPS) 13/9/2025 (bateria baixa e fim de bateria, 14/9/2025 (movimento sem sinal de GPS), 15/9/2025 (bateria baixa), 17/9/2025 (bateria baixa) (eDoc. 1112).



    Em 6/10/2025, a defesa de SILVIO CRISPIN VITORINO apresentou justificativa para o descumprimento das medidas cautelares informado pelo Juízo, argumentando, em síntese que “Informa que tem mantido regular conexão com a fonte de energia todas as vezes que o equipamento apresenta baixa carga e, no que tange ao sinal de GPS, informa que não é por ato do monitorado” e “Para comprovar a boa-fé, procurou o centro de monitoramento para verificar se há algo de errado com o equipamento e eventuais atualizações ou troca, sendo constatado que o aparelho está em pleno funcionamento”(eDoc.121).



    Juntou, ainda, documento comprobatório (eDoc.122).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 10/3/2023, concedi liberdade provisória a SILVIO CRISPIN VITORINO, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas, o monitoramento eletrônico.



    Conforme apresentado pela defesa, o réu informou que desconhece as informações de descumprimentos das medidas cautelares, assim como, que não deixou a tornozeleira descarregar, tendo, inclusive, procurado à Central de Monitoramento Eletrônico para verificar se havia algum problema com o equipamento, que por sua vez informou que em “consulta ao sistema sac 24, atestei que o aparelho TZPR044202104023 está funcionando perfeitamente e não possui histórico de violações graves”(eDoc.122).



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas, entretanto, observo que o descumprimento foi devidamente justificado.



    Além disso, verifico que se trata de um caso isolado, visto que o réu tem comparecido regularmente em Juízo.



    Assim, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que se houver novos descumprimentos a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se à Secretaria de Estado de Justiça/MT, para ciência e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se à Defensoria Pública da União.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente